Tribunal: TJPA
Processo: 0802086-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802086-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAPHAELA MIRANDA BRASIL VASCONCELLOS

INTERESSADO: ALINE CORREA DE MIRANDA, MARCIO HUMBERTO CORREA DE MIRANDA

AGRAVADO: BERTINO NOBRE DE MIRANDA NETO, FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO JUÍZO COMPETENTE. CONSERVAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART. 64, §4º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAPHAELA MIRANDA BRASIL VASCONCELLOS
e
FERNANDO AUGUSTO CORREA DE MIRANDA

interpuseram
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 48103951), nos autos da Ação de Curatela nº
0854533-44.2021.8.14.0301,
ajuizada em desfavor de
BERTINO NOBRE DE MIRANDA NETO e FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA
, que

determinou a realização de estudo psicossocial no interditando.

Em suas razões (Id. 8277463)
, noticiam, inicialmente, que em sede defesa, arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem, indicando como foro competente o do domicílio do interditando, o que não teria sido por ele analisado. Sustenta que tal fato pressupõe a sua rejeição tácita, de maneira que a perpetuação da competência, redundando no prosseguimento do feito no foro em que se encontra tramitando, inclusive com a determinação de realização de estudo psicossocial no interditando.
Outrossim,
em sede de tutela provisória de urgência recursal
, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os reflexos da decisão agravada e,
meritoriamente
, a sua anulação, para que o feito seja redistribuído à Comarca de Marituba, foro do domicílio do interditando.

A tutela provisória de urgência recursal foi concedida (Id. 8307821)
, tendo sido sobrestados os reflexos da decisão agravada.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 8492302)
, arguindo,
preliminarmente
, supressão de instância, pois sobre a matéria versada no recurso não teria se debruçado o juízo de origem.
Meritoriamente
, esgrima que o foro de Belém seria o competente para processar e julgar o feito originário, pois lá também residira o interditando, além de Marituba, possuindo dois domicílios. Acrescenta que a pretensão da parte agravante é tumultuar o processo com a finalidade de barganhar o encerramento da sindicância que apurando inconsistências financeiras nas contas da família, bem como que não haverá prejuízos ao interditando com a perpetuação da competência do juízo de origem. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

O Ministério Público apresentou parecer (Id. 8667144)
, opinando pelo não conhecimento do recurso, uma vez que o pronunciamento jurisdicional alvejado não possuiria conteúdo decisório, não passando de despacho de mero expediente.

Brevemente Relatados
.

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento da presente demanda em razão da sua dupla prioridade legal, por versar sobre interesse de incapaz e idoso, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC.

Relativamente à preliminar de supressão de instância
, suscitada pela parte agravada, afiguro insubsistente, eis que a despeito de a arguição de incompetência, com efeito, não ter sido abordada na origem, constitui matéria de ordem pública, pois de natureza absoluta, em razão de versar sobre interesse de incapaz, cognoscível de ofício, portanto, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º do CPC
[1]
e da jurisprudência a seguir:

AÇÃO DE INTERDIÇÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO INTERDITANDO - PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
Em se tratando de ação de interdição, competente o foro do domicílio do interditando, haja vista que em ações desta natureza o que se deve buscar é a efetiva proteção à parte hipossuficiente da relação. Assim, se o interditando está domiciliado em foro diverso daquele em que a ação foi proposta, regular que o MM. Juiz ""a quo"" decline, de ofício, de sua competência, buscando assim, efetivar e conferir a proteção necessária aos interesses do réu. (
Número do processo: 1.0439.05.047904-7/001. Relator: ARMANDO FREIRE. Data da Publicação: 12/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDIÇÃO - PRELIMINAR - COMPETÊNCIA - DOMICÍLIO DO INTERDITANDO - EFETIVA PROTEÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Na esteira de respeitáveis precedentes deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível, a competência para processar e julgar ação de interdição é do Juízo no qual se encontra domiciliado o interditando, parte hipossuficiente da relação, que reclama especial proteção de seus interesses e facilitação de sua defesa. Admite-se, assim, que a remessa dos autos ao juízo em que o interditando esteja domiciliado seja feita de ofício, em consonância com o princípio da adequação. (
Número do processo: 1.0295.04.008755-9/001. Relator: CARREIRA MACHADO. Data da Publicação: 05/04/2005)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de ausência de conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional alvejado
, arguida pelo Ministério Público, embora pertinente, afiguro não ter o condão de prejudicar a análise meritória do presente recurso, porquanto não foi do seu conteúdo que se insurgiu a parte agravante, tendo apenas servido de gatilho para a interposição desta irresignação, já que proferido no lugar da manifestação acerca da arguição de incompetência realizada na origem, caracterizando indeferimento tácito, motivo pelo qual REJEITO-A.

Inexistindo outras questões preliminares, avanço ao juízo de admissibilidade recursal
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 8277819). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo prejudiciais, avanço diretamente à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do foro competente para o processamento e julgamento da ação de interdição que perfilhou o presente recurso, se o juízo originário, ou o da Comarca de Marituba.

Pois bem, afiguro que a parte agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar, até aqui, a probabilidade do direito vindicado, explico.

Os elementos de prova por ela catalogados nesta etapa processual sugerem que o curatelando residiria no município de Marituba (Id. 8277816-págs. 37 e 38) e que a despeito disto, a ação originária estaria tramitando na Comarca de Belém (Id. 8277464-pág.18).

Ademais, restou incontroversa a afirmação da parte ora agravante consignada na impugnação de Id. 38549388-pág. 07 (autos de origem), segundo a qual:

(...) ALINE AMARAL CORRÊA DE MIRANDA é proprietária do apartamento nº 1501, no Edifício Maximum Village, localizado à Tv. Dom Romualdo Coelho, nº 803, Belém/pá, onde declararam os Autores do pedido serem residente ALINE AMARAL e RONALDO.

Entretanto Ex.ª.,
o referido imóvel está fechado e sem utilização desde março de 2020, tendo ALINE AMARAL e RONALDO transferido sua residência para o município de Marituba/PA e lá se encontrando já há 1 (um) ano e meio
, tudo como já caracterizado e também poderá ser reforçado por simples expedição de ofício ao Condomínio Miriti Internacional Golfe Marina, que, por ser verdade, confirmará o ora alegado” (Destaquei)

Isso porque, a parte agravada reconheceu a veracidade do conteúdo ao norte, porém, nem de longe caracteriza duplo domicílio, ao revés do que por ela sustentado, já que dele se depreende inequivocamente que o imóvel de Belém está fechado e sem utilização desde março de 2020, devido à transferência de residência para o município de Marituba.

Outrossim, a perpetuação da competência do juízo de origem atenta contra o princípio do melhor interesse do curatelando, na esteira da jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia
. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado. 3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO. (CC n. 134.097/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 5/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. AUTOR CÔNJUGE VARÃO INTERDITADO. REPRESENTAÇÃO POR CURADOR. RÉ DOMICILIADA EM COMARCA DIVERSA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA MULHER EM CONTRAPOSIÇÃO AO DO INCAPAZ (CPC, ARTS. 98 E 100, I). NORMAS DE CARÁTER PROTETIVO. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA REGRA QUE PRIVILEGIA OS INTERESSES DO INCAPAZ, INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO QUE OCUPE NOS POLOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Neste recurso, tirado de exceção de incompetência deduzida em ação de divórcio direto litigioso, estão em confronto os interesses da ré, cônjuge feminino, que objetiva, com espeque no art. 100, I, do CPC, a prevalência do foro especial de sua residência, e os do cônjuge varão incapaz, representado por curador, de que prepondere o do domicílio deste, com fundamento no art. 98 do CPC. 2.
A regra processual do art. 98 protege pessoa absoluta ou relativamente incapaz, por considerá-la mais frágil na relação jurídica processual, quando litiga em qualquer ação. Assim, na melhor compreensão a ser extraída dessa norma, não há razão para diferenciar-se a posição processual do incapaz. Figure o incapaz como autor ou réu em qualquer ação, deve-se possibilitar ao seu representante litigar no foro de seu domicílio, pois, normalmente, sempre necessitará de proteção, de amparo, de facilitação da defesa dos seus interesses, mormente em ações de estado. 3. No confronto entre as normas protetivas invocadas pelas partes, entre o foro da residência da mulher e o do domicílio do representante do incapaz, deve preponderar a regra que privilegia o incapaz, pela maior fragilidade de quem atua representado, necessitando de facilitação de meios
, especialmente numa relação processual formada em ação de divórcio, em que o delicado direito material a ser discutido pode envolver íntimos sentimentos e relevantes aspectos patrimoniais. 4. Recurso especial provido para julgar improcedente a exceção de incompetência do juízo oposta pela recorrida. (REsp n. 875.612/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/11/2014.)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo,

toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3.
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicílio do interdito e da requerente
. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011)

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INTERDIÇÃO. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. I.-
O foro do domicílio do interditando é em regra o competente para o julgamento da interdição (art. 94 do CPC). Precedentes. II.- A definição da competência em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, a necessidade de facilitação da defesa do próprio interditando e a proteção de seus interesses
. III.- Em se tratando de duas ações de interdição, propostas por parentes diferentes em juízos distintos, o critério a ser adotado para definição da competência, há de levar em conta os interesses da interditanda, considerando-se seu domicílio o local onde ela de fato se encontra desde antes do ajuizamento das ações, de modo ininterrupto e por tempo indeterminado, priorizando-se a proteção de seus legítimos interesses. Agravo provido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FAMÍLIA DE PARAÍBA DO SUL - RJ. (AgRg no CC 100.739/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/10/2009)

Por derradeiro, a tese suscitada pela parte agravada, segundo a qual a motivação para a arguição de incompetência do juízo de origem seria supostamente escusa, além de demandar ampla instrução processual, incompatível com a estreita liturgia recursal, não teria, por si só, o condão de desconstituir as premissas ao norte expendidas.

À vista do exposto, com as vênias do Ministério Público,
voto
pelo (a):

1. REJEIÇÃO das preliminares de supressão de instância e de ausência de conteúdo decisório do pronunciamento jurisdicional agravado;

2. PROVIMENTO do presente recurso, a fim de declarar competente uma das unidades judiciais da Comarca de Marituba, para onde o feito originário deverá ser distribuído;

3. CONSERVAÇÃO do pronunciamento jurisdicional agravado, até que o juízo competente eventualmente venha a proferir outro, nos moldes do art. 64, §4º do CPC
[2]
;

4.
ADVERTÊNCIA às partes de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
;

Belém/PA,
26
de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 64
. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§ 1º
A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

[2]

Art. 64
. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...)
§ 4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Belém, 10/07/2022